Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0704789-14.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15489725, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LOJAS RENNER S/A. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ (ID 29797878 – p. 7/11) conheceu parcialmente do apelo, e, na extensão, negou-lhe provimento. Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 29797879 – p. 1/2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 800.074 (Tema 318). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014